Tribunal: TJDFT
Processo: 0702614-91.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. RENÚNCIA AO CRÉDITO EXCEDENTE. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 6.618/2020. ALTERAÇÃO DO LIMITE DO TETO. MATÉRIA PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pelo exequente em face de decisão proferida nos autos do processo n. 0740856-42.2023.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de aplicação do teto estabelecido na Lei n. 6.618/2020 para expedição de Requisição de Pequeno Valor (20 salários-mínimos), mantendo o teto de 10 salários mínimos, em consonância com a renúncia apresentada pela credora.
2. O fato relevante. O agravante sustenta que, com o julgamento do Recurso Extraordinário no. 1.491.414, pelo STF, foi declarada, por unanimidade, a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. Alega que a sua renúncia ao crédito não pode obstar a aplicação da lei, porquanto homologada anteriormente à declaração de constitucionalidade pelo STF e em um cenário jurídico diverso. Aduz que o artigo 1o-E da Lei n. 9.494/97 autoriza a retificação do valor dos precatórios anteriormente ao seu pagamento ao credor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de retratação da renúncia da credora quanto ao valor excedente ao teto de RPV, com fundamento em precedente firmado posteriormente à renúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese, a parte agravante renunciou ao crédito excedente ao teto legal vigente (à época, 10 salários mínimos), para expedição Requisição de Pequeno Valor – RPV, conforme Termo de Renúncia de ID 202483453, assinado pela exequente e datado de 27.06.2024. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no. 1.491.414, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que que alterou para 20 (vinte) salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal, cuja publicação do acórdão ocorreu em 04.07.2024.
5. Extrai-se da origem que a decisão agravada de indeferimento da retratação implica no acolhimento da renúncia anteriormente acostada aos autos, tornando o ato jurídico perfeito, nos termos do art. 502 do CPC.
6. A renúncia ao direito (crédito exequendo) é ato unilateral pelo qual a exequente dispõe do direito subjetivo material, ou seja, sem possibilidade de retratação, porquanto possui efeitos imediatos, conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal: Acórdãos 1939602 e 1943375
7. Com efeito, a superveniência de nova lei ou posterior modificação de entendimento jurisprudencial não pode incidir sobre situações jurídicas já constituídas e consolidadas, no caso, o valor do crédito constante da Requisição de Pequeno Valor.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de Instrumento não provido.
9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 6.618/2020; CPC, art. 502.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1939602, Rel. MÁRIO-ZAM BELMIRO, Conselho Especial, j. 29.10.2024;
TJDFT, Acórdão 1943375, R. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, 1a Turma Recursal, j. 13.11.2024.